Tribunal: STF
Processo: ARE 1596010
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. IPTU. Execução Fiscal. Concessionária de Serviço Público. Ausência de Animus Domini Reconhecida pela origem. Falta de Prequestionamento. Enunciados nº 282, nº 356 e nº 279 das Súmulas/STF. Recurso a que se nega Provimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de São Paulo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual, em execução fiscal, se reconheceu a ilegitimidade passiva de concessionária de serviço público para cobrança de IPTU incidente sobre imóvel de propriedade do Estado, por ausência de posse com animus domini, pleiteando o ente municipal a responsabilização tributária da concessionária.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se houve prequestionamento dos dispositivos constitucionais invocados e (ii) determinar se a controvérsia demanda reexame de fatos e legislação infraconstitucional, inviabilizando o recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
3. Os dispositivos indicados pela parte não foram prequestionados pelo Tribunal de origem, tampouco houve a oposição de embargos de declaração para sanar a omissão. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.
4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, providências vedadas nesta fase processual (enunciado nº 279 da Súmula/STF).
IV. Dispositivo 
5. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.
————————- 
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 150, inc. VI, al. “a”, §§ 2º, 3º e 4º; 173, § 2º; CTN, art. 34; CPC, art. 1.021, § 4º; art. 1.026, §§ 2º a 4º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022; STF, ARE nº  1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022; STF, RE nº 1.467.923-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 25/03/2024; STF, ARE nº 1.496.989-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12/08/2024.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  
          
“ILEGITIMIDADE PASSIVA EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2017 a 2022 - Município de São Paulo - Imóvel de propriedade do Estado de São Paulo e cedido a concessionária de serviço público estadual - Transporte coletivo (Metrô) Bem originalmente desapropriado para uso temporário da concessionária na prestação do serviço público - Executada que não figura nem como proprietária, nem como possuidora com animus domini - Posse exercida em caráter precário - Não enquadramento no conceito legal do art. 34 do CTN - Interpretação doutrinária e jurisprudencial tradicionais Precedentes desta Câmara de Direito Público - Ilegitimidade passiva verificada na espécie - Sentença mantida - Recurso não provido.” (e-doc. 7, p. 2; grifos no original). 
2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Município de São Paulo alega violação aos arts. 150, inc. VI, al. “a”, §§ 2º, 3º e 4º; e 173, § 2º, todos da CRFB. 

2.1. Alega que, “ainda que a Concessionária de serviço público não seja a proprietária do imóvel tributado por ter recebido a posse do imóvel de propriedade do Estado em razão do objeto da concessão, tal fato não a exonera da obrigação do pagamento do IPTU do imóvel que lhe fora cedido pelo Estado” (e-doc. 9, p. 7).

3. O Tribunal de origem não admitiu o recurso, sob o fundamento de que “a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 13, p. 2).

4. No agravo, a parte recorrente defende a inaplicabilidade do enunciado nº 636 da Súmula/STF, diante da existência de ofensa direta à Constituição.

É o relatório. 

Decido. 

5. De início, observo que os dispositivos indicados pela parte não foram prequestionados pelo Tribunal de origem, tampouco houve a oposição de embargos de declaração para sanar a omissão. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).

E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”

E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”

6. Ademais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, o que não é o caso, melhor sorte não teria a parte recorrente. 

7. Para a compreensão da hipótese analisada, segue trecho da fundamentação trazida no acórdão recorrido:

“Em suma, então, sendo o imóvel propriedade do Estado de São Paulo, é de se concluir que a executada não figura nem como proprietária nem como possuidora com animus domini do bem tributado, o que afasta sua condição de contribuinte ou responsável tributário. Nesse caso, aplica-se a interpretação doutrinária e jurisprudencial tradicionalmente feita em relação ao art. 34 do Código Tributário Nacional (“Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”), a qual repele do conceito legal as situações de mera posse precária.” (e-doc. 7, p. 4; destaques no original).

8. Com efeito, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência do enunciado nº 279 da Súmula/STF. Vejam-se as seguintes ementas:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. POSSE DE IMÓVEL SEM ANIMUS DOMINI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(RE nº 1.467.923-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. p/ Acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 25/03/2024, p. 21/05/2024).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REQUISITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(RE nº 1.365.104-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 08/08/2022).

“Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IPTU. Concessionária. Imóvel afeto a prestação de serviço público. Decreto estadual nº 58.025/2012. Ausência de animus domini reconhecida pela origem. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de extinção da ação de execução fiscal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual .Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.496.989-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, Tribunal Pleno, j. 12/08/2024, p. 23/08/2024).

9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.
 
11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator